Tribunal: STF
Processo: Rcl 89145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AÇÃO TRABALHISTA SOBRESTADA NA ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por André Martins Silva de Melo, em 22.12.2025, contra a seguinte decisão liminar proferida pelo Relator do Mandado de Segurança n. 0002574-32.2025.5.06.0000, na qual mantido o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0000594-17.2025.5.06.0011 pela equivocada aplicação do Tema 1.389 da repercussão geral:
“Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRE MARTINS SILVA DE MELO, objetivando a revogação da decisão proferida pelo Exmo. Juízo da 11ª Vara do Trabalho do Recife/PE, que determinou o sobrestamento da ação trabalhista nº 0000594-17.2025.5.06.0011, com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
(...) De plano, reconheço o cabimento da via mandamental para impugnar a decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento, que ordenou o sobrestamento do processo até o julgamento do ARE 1.532.603. Por se tratar de decisão contra a qual não há previsão de recurso específico e imediato, revela-se adequada a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.016/2009.
Para a concessão de medida liminar, o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 exige a demonstração simultânea da relevância do fundamento (fumus boni iuris) e do perigo de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que determinou a suspensão do feito, foi assim embasada: (...).
No caso do processo principal, o reclamante, ora impetrante, busca o reconhecimento de vínculo de emprego, alegando ter trabalhado como Motoboy Entregador, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. A reclamada, por sua vez, nega a existência do vínculo e sustenta que a prestação de serviços ocorreu de forma autônoma.
Na espécie, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pelo impetrante. A decisão que determinou o sobrestamento do feito encontra-se em conformidade com a ordem proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1.389).
A tese do impetrante de que a suspensão se aplicaria apenas a hipóteses em que exista contrato civil de prestação de serviços formal e válido representa uma interpretação restritiva que não se alinha à amplitude da questão constitucional debatida. A controvérsia central do Tema 1.389 abrange a ‘licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica’, o que engloba tanto relações formalizadas por contrato escrito quanto aquelas baseadas em acordos tácitos ou informais, mas defendidas pela parte reclamada como sendo de natureza civil/autônoma.
A decisão da Suprema Corte busca justamente uniformizar o tratamento de modalidades de contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, em contraposição à relação de emprego celetista.
A discussão sobre a existência ou não de um contrato formal é, em si, parte do mérito a ser analisado.
O que define a aderência ao Tema 1.389 é o conflito de teses: de um lado, a alegação de vínculo de emprego (CLT) e, de outro, a defesa de uma relação autônoma (legislação civil), independentemente da existência de um instrumento contratual escrito.
Partindo dessas premissas e nos limites da cognição sumária própria desta fase processual, resta evidente que o sobrestamento determinado nos autos principais guarda plena aderência com o comando de suspensão nacional proferido pela Suprema Corte, não se verificando, assim, a presença do ‘fumus boni iuris’ a sustentar a pretensão deduzida no presente mandado de segurança.
Não há, portanto, razões suficientes para a cassação da decisão atacada, restando reservada, como é natural, a possibilidade de se rever o posicionamento adotado quando da apreciação meritória do writ, após a manifestação das partes e análise exauriente do que consta dos autos. Liminar indeferida” (e-doc. 8).

2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada, ao “determin[ar] a suspensão do processo, o faz por uma aplicação equivocada da tese firmada no Tema 1.389 do STF (ARE 1.532.603)” (fl. 3).

Argumenta que “a tese de defesa do Reclamado, longe de apresentar um contrato cível que pudesse atrair a discussão do Tema 1.389, alega um suposto ‘serviço autônomo’, contudo, não apresentou, em nenhum momento, qualquer instrumento contratual que embase tal alegação, mesmo após instado a fazê-lo. A defesa, portanto, carece de qualquer lastro probatório mínimo para a sua tese, o que afasta ainda mais o caso do escopo do precedente do STF” (fl. 3).

Sustenta que “a controvérsia, neste feito, não é de direito, mas eminentemente fática. Cinge-se a verificar a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e, principalmente, a subordinação jurídica” (fl. 4).

Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e de medida liminar, “para determinar a que revogue imediatamente a decisão de suspensão proferida [n]a decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança proferido pelo Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região o EXMO. Dr. Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura / Desembargador 1ª Seção Especializada nos autos do processo nº MSCiv 0002574-32.2025.5.06.0000, retomando-se o seu regular processamento” (sic, fl. 7).

Pede “seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente” (fl. 7).

Examinados os elementos dos autos eletrônicos, DECIDO. 

3. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar requerida no mandado de segurança da origem para manter a ordem de sobrestamento da reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.
5. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 

Na espécie em exame, o reclamante não dispõe de interesse jurídico que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 

6. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

7. Na espécie em exame, o juízo de primeira instância da ação trabalhista determinou o sobrestamento do feito porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

Essa determinação de sobrestamento foi proferida depois da apresentação da contestação, ainda na fase instrutória, que permanece inconclusa. Assim, não há elementos que permitam constatar, na presente reclamação, que a matéria tratada no processo da origem seja distinta daquela delimitada por este Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.

8. A ausência de interesse de agir do reclamante decorre da inexistência de utilidade prática na cassação da decisão reclamada neste momento processual, pois ela é passível de modificação pelo Tribunal de origem, segundo a sistemática da repercussão geral, a depender da decisão que vier a ser proferida por este Supremo Tribunal no caso paradigma do Tema 1.389.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral poderá impactar diretamente as decisões proferidas pelos tribunais de origem em casos semelhantes, evidenciando a desnecessidade de atuação imediata do reclamante, pois a modificação ou manutenção do ato reclamado decorrerá da tese firmada naquele precedente. 

O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é, a um só tempo, assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente situações análogas para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República, permitindo-lhe ocupar-se de demandas candentes para as quais ainda não haja desate. 

Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade de decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.

Logo, é de se reconhecer a ausência de interesse jurídico legítimo no ajuizamento desta reclamação, pois eventual julgamento por sua procedência conduziria à cassação do ato reclamado, com consequente suspensão do processo na origem para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, não trazendo proveito algum ao reclamante.

9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).

10. Pelo exposto, considerada a carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora